Tribunal: TJSP
Processo: 1075139-05.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000738981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1075139-05.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante STOP CAR AUTO ESTUFA LTDA ME, é embargado ESCALATUR
TURISMO LTDA.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente sem voto), DANIELA
MENEGATTI MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
MOURÃO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1075139-05.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 21.165 2/5
Embargos de Declaração n. 1075139-05.2018.8.26.0100/50000
Voto n. 21.165
Comarca:
São Paulo (Foro Central Cível 17a Vara Cível)
Embargante:
Stop Car Auto Estufa Ltda. ME
Embargada:
Escalatur Turismo Ltda.
Embargos
de
declaração.
Acórdão
que
deu
provimento ao recurso de apelação interposto pela ora
embargada. Suposta contradição e obscuridade.
Vícios inexistentes.
Segundo
firme
orientação
jurisprudencial,
os
embargos declaratórios não se prestam à rediscussão
da matéria decidida.
EMBARGOS REJEITADOS.
I Relatório.
Trata-se de embargos de declaração manejados por Stop
Car Auto Estufa Ltda. ME contra o acórdão de fls. 337/345 dos autos
anexos, o qual, por unanimidade, deu provimento ao apelo interposto pela
ora embargada.
A embargante pretende sanar supostas contradição e
obscuridade contidas no acórdão ao argumento de que “Gabriel não é parte no
processo” e que “no mesmo áudio, que conforme dito acima não deve ser considerado como
prova, restou muito claro que o veículo só não ficou 100% (cem por cento) em condições de
uso, pois o Gabriel não quis gastar mais com o carro” (fls. 1/5).
Contraminuta a fls. 11/12.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1075139-05.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 21.165 3/5
II Fundamentação.
Estes embargos não podem ser acolhidos, uma vez
que o acórdão guerreado não é contraditório e muito menos obscuro.
O acórdão foi uníssono e cristalino ao consignar que “não
poderia a ré, depois de apresentar orçamento inicial num valor de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ao executado Gabriel (fato este
incontroverso
fls. 20), sem qualquer repasse de informação ou
autorização vir a cobrá-lo o equivalente a três vezes o valor
originalmente acertado em razão de outros serviços que tenham sido
necessários” (fls. 343).
No mais, embora posteriormente tenha sido excluído da
execução, Gabriel foi originalmente nela incluído pela própria embargante
(sob a alegação de que “na ocasião o Gabriel disse que era empresa de seu filho ao
Exequente” fls. 21), sendo, portanto, a sua narrativa aquela que apresenta
contradição ao defender que o áudio juntado aos autos não poderia ser
considerado por não fazer ele parte do quadro societário e não haver prova
de que tenha ligação com a empresa executada.
Ainda que assim fosse, impossível seria o descarte de prova
que se relaciona diretamente com o serviço objeto da lide e, como sem
contradição ou obscuridade alguma evidenciado no acórdão, revela que “se
desincumbiu a executada do ônus de comprovar que não foi
previamente autorizado o aumento dos serviços de conserto
promovidos pela ré que culminaram na cobrança de valor
correspondente ao triplo do originalmente acordado” (fls. 344).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1075139-05.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 21.165 4/5
Na verdade, a embargante pretende o reexame da matéria
decidida.
Ocorre, todavia, que a jurisprudência pátria sedimentou
orientação no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam a esse
desiderato, como ilustram os seguintes precedentes do C. Superior Tribunal
de Justiça: (a) 4a Turma Embargos de Declaração no Agravo Regimental no
Recurso Especial n. 1.430.810/RS Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti
Acórdão de 10 de junho de 2014, publicado no DJE de 24 de junho de 2014;
(b) 5a Turma Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.
1.146.512/RS Relatora Ministra Regina Helena Costa Acórdão de 21 de
agosto de 2014, publicado no DJE de 29 de agosto de 2014; e (c) 4a Turma
Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.273.955/RN Relator
Ministro Luís Felipe Salomão Acórdão de 2 de outubro de 2014, publicado
no DJE de 7 de outubro de 2014.
No mesmo sentido, deste E. Tribunal de Justiça: (a) 21a
Câmara
de
Direito
Privado

Embargos
de
declaração
n.
0103047-73.2012.8.26.0000/50000 Relator Luís Fernando Nishi Acórdão
de 17 de janeiro de 2013, publicado no DJE de 24 de janeiro de 2013; (b) 15a
Câmara
de
Direito
Privado

Embargos
de
Declaração
n.
9074275-54.2006.8.26.0000/50000 Relator Manoel Mattos Acórdão de 4
de outubro de 2011, publicado no DJE de 26 de outubro de 2011; e (c) 27a
Câmara
de
Direito
Privado

Embargos
de
Declaração
n.
2078236-44.2014.8.26.0000/50000 Relator Gilberto Leme Acórdão de 12
de agosto de 2014, publicado no DJE de 21 de agosto de 2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1075139-05.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 21.165 5/5
Enfim, se a embargante não se conforma com a
deliberação desta C. Câmara deve interpor os recursos excepcionais que
entender e demonstrar cabíveis, nada havendo a ser suprido, porém, em sede
de embargos de declaração.
III Conclusão.
Diante do exposto, rejeitam-se estes embargos.
MOURÃO NETO
Relator
(Assinatura eletrônica)